Tribunal: TJSP
Processo: 1009448-65.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e danos morais. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Preliminar afastada. Instituição financeira ré que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Proposta de adesão à cartão de crédito assinada e faturas. Assinatura não impugnada. Ausência de prova do pagamento. Ré que se desvencilhou do ônus de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e danos morais. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Preliminar afastada. Instituição financeira ré que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Proposta de adesão à cartão de crédito assinada e faturas. Assinatura não impugnada. Ausência de prova do pagamento. Ré que se desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' – art. 373, inciso I, do CPC. Autor que não demonstrou qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor' – art. 373, inciso II, do CPC. Débito exigível. Negativação que, diante do inadimplemento, não constitui ato ilícito. Ausência de danos morais. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085622
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009448-65.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PRISCILA DA
SILVA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009448-65.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Voto: 43623
Apelação Cível No: 1009448-65.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Priscila da Silva Carvalho
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição do indébito e danos morais. Sentença de
improcedência. Apelação da autora. Preliminar
afastada. Instituição financeira ré que comprovou a
relação contratual e a existência do débito. Proposta
de adesão à cartão de crédito assinada e faturas.
Assinatura não impugnada. Ausência de prova do
pagamento. Ré que se desvencilhou do ônus de
demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' art.
373, inciso I, do CPC. Autor que não demonstrou
qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor' art. 373, inciso II, do CPC.
Débito
exigível.
Negativação
que,
diante
do
inadimplemento, não constitui ato ilícito. Ausência de
danos
morais.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados. Recurso desprovido.
Priscila da Silva Carvalho ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos
morais em face de Banco Bradesco S/A. Narra que teve seu nome
indevidamente negativado pelo réu, por débito que não reconhece. Requer a
declaração de inexigibilidade do débito, com a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação
indevida. O d. Magistrado 'a quo' julgou improcedentes os pedidos,
considerando que o réu demonstrou a regularidade da dívida [fls. 397/399].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009448-65.2019.8.26.0405 -Voto no
3
Inconformada, apelou a requerente. Preliminarmente, aduz que o banco réu
apresentou nestes autos a mesma documentação apresentada na ação ajuizada
contra Banco Bradesco Cartões S/A, a qual contestava negativação diversa.
No mérito, repisa os fundamentos da inicial e requer a procedência dos
pedidos. Recurso processado em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
De início, afasta-se a preliminar suscitada pela autora,
quanto à apresentação nestes autos da mesma documentação colacionada pelo
réu nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito movida contra
Banco Bradesco Cartões S/A. Não se vislumbra ai qualquer consequência
para o presente caso, pois, como verificado, o contrato e as faturas acostadas
pelo requerido dizem respeito à negativação ora impugnada pela autora,
havendo inclusive coincidência entre o valor do apontamento e o valor da
fatura inadimplida.
Assim, constatada a pertinência da documentação para a
solução do presente caso, não há qualquer impedimento para que ela seja
analisada e confrontada com a pretensão formulada pela autora.
Vai-se ao mérito.
De fato, a instituição financeira logrou comprovar a
existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, trazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009448-65.2019.8.26.0405 -Voto no
4
aos autos a Proposta de Emissão de Cartão assinada pela autora, cópias de
seus documentos pessoais, e as faturas do cartão, que indicam a utilização do
cartão e a realização de pagamentos [fls. 87/168].
A requerente não impugnou a assinatura oposta na proposta
de fls. 87 ou as informações contidas nas faturas de fls. 95/168, tampouco
comprovou o adimplemento do débito.
Ora, nesse contexto, o quadro probatório não indica
qualquer ato ilícito praticado por parte do réu a justificar o acolhimento dos
pedidos iniciais.
Pelo que os elementos dos autos indicam, a autora contratou
o cartão de crédito com a requerida, utilizou-se do mesmo e, a partir de abril
de 2013, deixou de honrar com os pagamentos, o que gerou a negativação
impugnada.
No mais, o valor do apontamento é o mesmo valor da
fatura não quitada (R$ 1.189,22), e a data do débito (junho de 2016) condiz
com a data do vencimento da fatura (23.07.2016) [fls. 134].
Nesses termos, o réu desvencilhou-se do ônus previsto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois demonstrou, por meio
desses documentos, o 'fato constitutivo de seu direito'.
Nesse caso, conclui-se que a requerente é responsável pelo
débito objeto da negativação [fls. 23].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009448-65.2019.8.26.0405 -Voto no
5
Haja vista a existência do débito, é regular a inscrição do
nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ato ilícito ou de abuso
de direito a ensejar a reparação por dano moral.
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença apelada.
Porque sucumbente, a autora arcará com as despesas
processuais e honorários advocatícios, que ora são majorados ao patamar de
15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e
11o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98,
parágrafo 3o do mesmo diploma legal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica